Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-83.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702543-83.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: FABIANA CRISTINA LIMA DA SILVA DESPACHO Diante do noticiado na petição de ID 77448208, exclua-se o advogado que representa a recorrente. Suspendo o curso do prazo recursal. Intime-se para regularização da representação processual, em 10 (dez) dias úteis, a Administradora Judicial nomeada MEDEIROS &amp; MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL S/S LTDA, CNPJ 40.611.933/0001-30, com endereço profissional na Rua Doutor Artur Balsini, n. 107, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP: 89036-240, telefone (51) 3092-0111, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br, sítio eletrônico https://www.administradorjudicial.adv.br/home, na pessoa do responsável técnico o Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior OAB/RS 40.315, para atuação e representação judicial da massa falida. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora